Tribunal: STF
Processo: Rcl 77433
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Gilson Carlos Barrufi Machado, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5008141- 36.2021.4.04.0000.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “O INSS ajuizou uma ação rescisória, processo 5008141-36.2021.4.04.0000/RS, objetivando a desconstituição de acórdão da 5ª Turma desta Corte, proferido no julgamento da Apelação Cível em Embargos à Execução nº 5020236-49.2014.4.04.7112, com trânsito em julgado em 12/08/2019. 



    A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, julgou procedente a ação rescisória:



    AÇÃO RESCISÓRIA. CONFLITO ENTRE DUAS COISAS JULGADAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 



    1. Diante do conflito entre duas coisas julgadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende, enquanto a coisa julgada que por último se formou não for rescindida, ela prevalece. 



    2. No caso concreto, após o trânsito em julgado do título judicial em que se baseou o cumprimento de sentença, foi proferido novo decisum, em sede de juízo de retratação em embargos à execução, deliberando, de modo diverso, sobre questão anteriormente decidida, qual seja, índice de correção monetária aplicável às prestações vencidas. 



    3. Tratando-se de ação que busca rescindir a coisa julgada que por último se formou, procede-se o pedido rescisório formulado pelo INSS, reconhecendo-se a violação à coisa julgada anterior. 



    4. Ao tempo em que realizado o juízo de retratação no processo originário, já havia esgotado o prazo de dois anos para a desconstituição da coisa julgada formada sob a égide do CPC/73 na fase de conhecimento.



    5. Em sede de juízo rescisório, procedendo-se ao novo juízo de retratação no processo originário, impõe-se a manutenção do acórdão retratando, na parte em que ele fixou a TR como fator de atualização monetária da dívida previdenciária exequenda.



    Um recurso especial foi proposto (Evento 69/RECESPEC1), sobrevindo a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça (Evento 92/DESPADEC14):



    (...)



    Verifico que a presente controvérsia envolve a discussão de tema afetado ao rito da repercussão geral (Tema 1.170; "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso"), consoante espelha o acórdão assim ementado:



    (...)



    Posto isso, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, DETERMINO a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral, e posterior juízo de conformidade, nos moldes do art. 1.040 do estatuto processual.



    (...)



    Em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão: 



    De seu teor, depreende-se que a questão relativa ao juízo rescindente, conflito entre duas coisas julgadas, não guarda pertinência com o Tema STF nº 1170. 



    Também a questão relativa ao juízo rescisório é distinta daquela abordada pelo referido Tema.



    Com efeito, em sede de juízo rescisório, reconheceu-se que, ao tempo em que realizado o juízo de retratação no processo originário, já havia transcorrido o biênio para a desconstituição da coisa julgada formada sob a égide do CPC/73 na fase de conhecimento. 



    Em face disso, concluiu-se que não era caso de realizar-se o juízo de retratação naquele feito, devendo ser mantido o acórdão retratando. 



    Vê-se, pois, que a abordagem em tela também não guarda adequação com o Tema STF nº 1170.



     Neste cenário, a decisão não destoa do precedente de observância obrigatória. 



    Assim sendo, tem-se que a decisão desta Seção encontra-se alinhada à tese firmada no bojo do precedente de observância obrigatória, devendo ser mantidas as conclusões do Colegiado, não sendo o caso de sua retratação. 



    Ante o exposto, voto por, mantendo a decisão da maioria formada pelo Colegiado, em juízo de retratação, confirmar a decisão da 3ª Seção que julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo INSS.



    O julgamento foi anulado, uma vez que órgão julgador, que havia proferido a decisão objeto do juízo de retratação, fora a Corte Especial Judicial, sob o rito do artigo 942. 



    Assim sendo, o feito retornou à Egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a decisão da 3ª Seção do TRF4 na íntegra (Evento 127/RELVOTO1). A decisão assim restou ementada:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 1170. DECISÃO RETRATANDA. DELIBERAÇÃO SOBRE QUESTÕES DISTINTAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 



    1. O STF fixou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 1170: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 



    2. Havendo este Colegiado, em assentada anterior, deliberado acerca do conflito entre duas coisas julgadas, bem como acerca da fluência do biênio para a desconstituição da coisa julgada, tem-se que inexiste dissenso quanto à tese firmada no bojo do precedente de observância obrigatória, que trata sobre matéria distinta, devendo ser mantidas as conclusões do Colegiado. 



    3. Não sendo o caso de retratação, cumpre proceder-se à devolução dos autos à Vice-Presidência.” (eDOC. 1, ID:a34b64b9 - pp. 4-8)



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado não observou a autoridade das decisões do STF exaradas no julgamentos dos Temas 100, 810 e 1.170 da repercussão geral.



    Assevera que no julgamento do Tema 100 da repercussão geral, esta Suprema Corte assegurou a possibilidade de impugnação do título inconstitucional, mesmo que a decisão paradigma seja posterior ao trânsito em julgado, confirmando a constitucionalidade dos §§ 15 e 8º, dos arts. 525 e 535, do CPC/2015.



    Nesse sentido, alega, também, que não há que se cogitar prazo decadencial para eventual adequação de título inconstitucional em sede de cumprimento de sentença (eDOC. 1, ID:a34b64b9 - p. 8).



    Argumenta, ainda, violação ao decidido no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”



    Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos dos Temas 100, 810 e 1.170, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido em juízo de retratação no âmbito de Ação Rescisória proposta pelo INSS, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 1170. DECISÃO RETRATANDA. DELIBERAÇÃO SOBRE QUESTÕES DISTINTAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 



    1. O STF fixou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 1170: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 



    2. Havendo este Colegiado, em assentada anterior, deliberado acerca do conflito entre duas coisas julgadas, bem como acerca da fluência do biênio para a desconstituição da coisa julgada, tem-se que inexiste dissenso quanto à tese firmada no bojo do precedente de observância obrigatória, que trata sobre matéria distinta, devendo ser mantidas as conclusões do Colegiado. 



    3. Não sendo o caso de retratação, cumpre proceder-se à devolução dos autos à Vice-Presidência.”(eDOC. 1, ID:a34b64b9 - pp. 7-8)



    Em consulta à página do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração em 17.03.2025, pendentes de decisão até a presente data. 



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente